Tribunal: STF
Processo: ARE 1564248
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Poder geral de cautela dos tribunais de contas. Arts. 71, IX e 75 da constituição federal. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF, especialmente o MS 23.550, Red. p/ o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão atuou nos limites do poder geral de cautela que possuem os Tribunais de Contas.



    III. Razões de decidir



    3. O “Tribunal de Contas da União – embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos – tem competência, conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou” (MS 23.550, Red. p/o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence).



    4. Igual competência é atribuída aos Tribunais de Contas estaduais, na forma do art. 75 da Constituição.



    5. No caso, o TCE/MA não determinou diligências à autoridade administrativa voltadas à regularização do pregão, mas determinou a sustação imediata dos efeitos do contrato, sem que fossem oportunizadas as garantias do devido processo legal, inclusive com os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 75; 71, IX.



    Jurisprudência relevante citada: MS 23.550, Red. p/o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 4/4/2001.